Tribunal: STF
Processo: Rcl 53781
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Suzano/SP contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do AIRR 1000183-56.2020.5.02.0491, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado imputou, de forma automática, responsabilidade subsidiária à Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 



    Justifica o pedido liminar, nesses termos:



    “O fumus boni iuris resta evidente diante da violação a decisão proferida na ADC 16/DF, e seu efeito vinculante, e ainda a decisão proferida no RE nº 760.931 com repercussão geral reconhecida e seu efeito vinculante, conforme julgamento proferido em 30.03.2017. a Súmula Vinculante nº 10 e ainda ao Tema 1118, com repercussão geral reconhecida, RE nº 1.298.647 (Tema 1118). 



    O periculum in mora está caracterizado diante da possibilidade de dano irreparável ao erário e contrariedade ao interesse público, pois o Município de Suzano, ora recorrente, estará obrigado a arcar com os encargos da reclamação trabalhista, para a qual não deu causa e não estava obrigado a fiscalizar. 



    Outrossim, o Município ficará impossibilitado de reaver importâncias pagas, em especial por se considerar a natureza alimentar da verba e a possível alegação de boa-fé do beneficiário. 



    Sem olvidar o desvirtuamento do princípio da economicidade que norteia o certame licitatório, com inquestionável e evidente prejuízo ao erário e uma vantagem indevida, indireta, por meio de uma decisão judicial, que favorecerá a 1ª. reclamada, que é, em última análise, quem não fez o pagamento dos encargos legais nas épocas oportunas e insertos na proposta vencedora e já pagos pelo Município durante a execução contratual – implicando em ‘bis in idem’ - e enriquecimento sem causa em favor da 1.ª reclamada” (pág. 14 da inicial; sem os grifos do original). 



     



    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, conforme relatado, o Município reclamante assevera que o ato impugnado violou as teses fixadas pelo STF nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, pois responsabilizou subsidiariamente a Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço de forma automática. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.



    O acórdão reclamado, por sua vez, tratou do tema da responsabilidade subsidiária do ente público da seguinte maneira: 



    “[...] Ressalto, inicialmente, que o recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017. 



    Considerando o reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (tema 1.118), reconheço a transcendência jurídica da questão, nos termos do artigo 896-A, § 1º, IV, da CLT. 



    A controvérsia versada no recurso de revista está centrada na responsabilidade subsidiária do Ente Público pelos créditos trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931), fixou a tese jurídica segundo a qual “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. 



    A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, em sua Composição Plena, em sessão realizada em 12/12/2019, por ocasião do julgamento do Processo TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, da Relatoria do Exmo. Ministro Cláudio Brandão, em avaliação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, concluiu que a matéria pertinente ao ônus da prova não foi definida pela Suprema Corte, ao fixar o alcance do Tema 246, firmando que é do Poder Público o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. 



    Eis o teor do acórdão regional, na fração de interesse: 



    ‘(...) A condenação subsidiária encontra-se largamente justificada uma vez que, a par de ser incontroversa a existência de contrato de prestação de serviços ligando o ente público ao empregador, o recorrente não juntou documentos suficientes aos autos a fim de demonstrar que cumpriu com o dever de vigilância que lhe incumbia. 



    A atribuição de responsabilidade subsidiária ao litisconsorte para a satisfação dos créditos do autor não contrariou o princípio da legalidade, inscrito no inciso II do artigo 5º da Constituição da República, pois a responsabilidade do tomador de serviços decorre do princípio inscrito no artigo 455 da Consolidação, cuja aplicação à hipótese é explicitada pelo item V da Súmula nº 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho. 



    Vale registrar que a declaração de constitucionalidade do artigo 71 da Lei nº 8.666/93 pelo Supremo Tribunal Federal (ADC nº 16) não legitima, por si só, a tese da inexistência de responsabilidade do tomador, já que, como norma inferior, ela deve submissão ao princípio geral do § 6º do artigo 37 da Constituição, segundo o qual a Administração Pública responde pelos danos que causar a terceiros. 



    Mesmo que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal consentiu que, apesar da constitucionalidade do artigo 71 da Lei de Licitações, a responsabilidade da Administração Pública pode decorrer da falha ou omissão em seu dever de fiscalização. 



    (...) 



    Na situação em apreço, o tomador de serviços não se desvencilhou do encargo de demonstrar que cumpriu o dever de acompanhamento e fiscalização de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, que inclui o adimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pelo contratado, na forma imposta pelos artigos 58, inciso III, e 67 da Lei nº 8.666/93 - ao que não se prestam os documentos juntados com a contestação (fls.127/157).” (g.n.) 



    Tendo em vista que o acórdão regional está fundado na ausência de demonstração pelo ente da Administração Pública da fiscalização do contrato de prestação de serviços, matéria infraconstitucional em que o Supremo Tribunal Federal não fixou tese no exame do RE 760.931/DF, segundo o entendimento da SBDI-1 do TST, impõe-se o não provimento do agravo de instrumento. 



    Nego provimento” (págs. 6-8 do documento eletrônico 18; sem os grifos do original). 



    Assim, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, entendo que a Justiça trabalhista, aparentemente, deixou de justificar cabalmente a responsabilização da Administração Pública. 



    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado. 



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 



    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator